Tribunal: STF
Processo: Rcl 71025
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NO INQ nº 4435-AGRG-QUARTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Esta Suprema Corte tem assentado a competência da Justiça Especializada para julgamento dos crimes eleitorais. 



    2. No caso presente, contudo, o Juízo reclamado não vislumbrou indícios de materialidade e autoria em relação a crimes eleitorais, aptos a ensejar a modificação de competência.



    3. Compreensão diversa, em momento prematuro da persecução penal, e pela via limitada da reclamação, importaria violação ao sistema acusatório.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.